Tribunal: TJDFT
Processo: 0027664-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0027664-15.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA LINDALVA BARROS, MARIA MAURA BARROS FERREIRA, MARIA DO CARMO BARROS SANTOS, JOSE MAURO AZEVEDO BARROS, JOAO AZEVEDO BARROS, ANA LUCIA AZEVEDO BARROS, TARCIZO AZEVEDO BARROS, ANA CELIA DE AZEVEDO BARROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte exequente peticiona pedindo prorrogação do prazo, após ser intimado para se manifestar sobre a petição juntada pelo Distrito Federal (id 52559175), que questiona a ausência de pedido de habilitação de um dos herdeiros necessários. Diante das especificidades do caso, defiro o pedido formulado em id 53774765. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator